Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-88.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO E INSUMOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO E INSUMOS. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como laudo do perito judicial, constata-se ser a interessada, de fato, portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. Sentença mantida.
Recurso não provido.